Tribunal: TJDFT
Processo: 0703182-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703182-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: T. M. P. D. Q. REPRESENTANTE LEGAL: SIDNEY PESSOA NETO, LILIAM FLORINDA DE QUEIROZ E CASTRO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, B. S. S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que aplicou multa no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em razão do descumprimento de decisão liminar. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em apertada síntese que não é cabível a aplicação de multa, uma vez que a seguradora, comprovou o cumprimento da decisão judicial. Pugna, ao final, pelo provimento do agravo a fim de que seja afastada qualquer tipo de multa por eventual descumprimento da liminar. Não houve pedido liminar. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. A douta Procuradoria manifestou-se pelo não conhecimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, constatou-se que foi proferida sentença nos autos de origem, nos seguintes termos, in verbis: “Ante o exposto, ratifico a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para condenar a parte ré a autorizar e custear o procedimento cirúrgico indicado na petição inicial (cirurgia cerebral na modalidade endoscópica), nos termos do relatório elaborado pelo médico assistente do autor (Hospital Santa Catariana, na cidade de São Paulo), bem como todos os exames correlatos, necessários à realização do referido procedimento. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento da multa fixada na decisão de ID 170467021, no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do CPC, na proporção de 70% para a parte ré e 30% para a parte autora”. Dessa forma, proclamo a perda do objeto do presente recurso, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator